Tribunal: TJDFT
Processo: 0713769-40.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713769-40.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: RESIDENCIAL RIO AMAZONAS D E S P A C H O A análise dos autos revela que a instituição financeira recorrente, não obstante citada, deixou transcorrer o prazo para defesa, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia. Optou por alegar a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade (decisão judicial proferida em outros autos) apenas nos embargos de declaração opostos contra a sentença – tese retomada no presente apelo. Portanto, concedo à recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para que possa se manifestar sobre a inobservância do disposto no art. 336 do CPC e as eventuais consequências de tal postura para o conhecimento do presente recurso (inovação recursal e supressão de instância). Intime-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator